Tribunal: TJMT
Processo: 1006098-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006098-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NOELI ZAMINHAN LUDKE - CPF: 460.160.821-04 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. ATRASO DE VOO SUPERIOR A SETE HORAS. PESSOA IDOSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que reconheceu o dano moral decorrente de atraso de voo e fixou indenização no valor de R$ 3.500,00. A controvérsia recursal cinge-se à pretensão de majoração do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais é adequado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece o dano moral in re ipsa nos casos de atraso significativo de voo, notadamente quando não há justificativa adequada nem suporte ao passageiro.

4. A condição de idosa da recorrente (69 anos) intensifica os efeitos nocivos do atraso, justificando o aumento da indenização para assegurar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

5. A majoração observou os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e suficiência para alcançar os fins compensatório e pedagógico da reparação civil.

IV.
Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
NOELI ZAMINHAN LUDKE
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição da preliminar suscitada e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Condenar
a requerida ao pagamento indenização por danos morais no valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida
.”

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Inicialmente,
rejeita-se a impugnação à concessão da gratuidade de justiça
, formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez deferido o benefício pelo juízo de primeiro grau, competia à parte impugnante demonstrar a ausência dos pressupostos legais. Não tendo sido produzida prova nesse sentido, mantém-se a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária.

MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se ao valor fixado a título de danos morais, tendo em vista que o dever de indenizar já foi reconhecido pela sentença recorrida, sem impugnação da companhia aérea quanto a esse aspecto.

No caso, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea de São Paulo - Cuiabá, com chegada prevista para às 18h15min do dia 07/10/2024.

Contudo, em razão do cancelamento do voo, foi reacomodada em voo posterior, chegando ao destino final apenas às 01h10min do dia seguinte, totalizando
atraso superior a 7 horas.

A sentença reconheceu o dano moral decorrente do atraso e fixou a indenização em R$ 3.500,00. A parte autora, ora recorrente, pleiteia a majoração do valor.

DA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No âmbito das relações de consumo, o dano moral decorrente de atraso significativo de voo configura-se
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação específica, sendo presumíveis os transtornos, a frustração e o desconforto experimentados pelo passageiro que teve seu planejamento afetado sem aviso prévio.

No presente caso, embora se trate de atraso de aproximadamente 7 horas, merece destaque a condição de idosa da recorrente (69 anos), o que amplifica os efeitos do desgaste físico e emocional vivenciado, especialmente em ambiente aeroportuário e sem a devida assistência da companhia aérea.

Diante dessas circunstâncias, considerando as peculiaridades do caso concreto e a necessidade de conferir caráter pedagógico-punitivo à condenação, entendo razoável e proporcional a majoração do quantum indenizatório para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Esse valor atende à finalidade reparatória, não representa enriquecimento sem causa e cumpre o papel de desestimular condutas semelhantes por parte da fornecedora de serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto para reformar parcialmente a sentença recorrida e majorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025